Tribunal: CARF
Processo: 10980.722142/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722142/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.175 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
IVONE MARIA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722142/2014-01
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 15-38.606, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Salvador/BA (fls. 272-
276):
Relatório
Trata-se de contestação a lançamento – Auto de Infração (fls. 242/250) – que constituiu
crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercícios 2011 e
2012; anos-calendário 2010 e 2011. No procedimento fiscal detectou-se a infração
acréscimo patrimonial a descoberto, de R$ 223.363,85 e R$ 320.648,64, com apuração
de imposto de renda suplementar, de R$ 57.793,31 e R$ 84.634,53, respectivamente,
nos anos calendário 2010 e 2011, sujeitos a multa de ofício qualificada de 150%.
Conforme Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 255/259), o
contribuinte é casado com José Ananias dos Santos, em regime de comunhão total de
bens, e tendo sido constatada variação patrimonial a descoberto nos anos-calendário
2010 e 2011, na ação fiscal processo no 10.980.722099/2014-75 contra o cônjuge varão,
o lançamento foi realizado na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, em
atendimento às determinações da Lei no 7.713, de 1988.
O cônjuge varão, que declara os bens comuns ao casal foi intimado (fls. 75/81) e
reintimado (fls. 82/88) a apresentar documentos comprobatórios dos rendimentos
recebidos por ele, pelo cônjuge virago, o contribuinte, e pelos dependentes; dos saldos
inicial e final de contas bancárias e aplicações financeiras assim como das aquisições e
alienações de bens e direitos, inclusive das benfeitorias neles realizadas, conforme
valores foram declarados no ajuste anual, para permitir apurar possível excesso de
gastos em relação às receitas declaradas. Mais uma vez intimado e reintimado tanto por
edital (fl. 101), como por via postal (fls. 108 e 115), permaneceu silente.
Daí, emitida Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira ao Banco do
Brasil, assim como ofícios à Marinha do Brasil, aos Detran e Junta Comercial do Paraná
e aos titulares dos Ofício de Imóveis de Antonina e de Guaratuba, municípios do
Paraná.
A análise dos documentos apresentados pelas empresas/órgãos diligenciados e dos
dados constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
permitiu elaborar o fluxo financeiro mês a mês do contribuinte e de seu cônjuge
(declaram em separado), casados em regime de comunhão de bens, tendo sido
constatado acréscimo patrimonial a descoberto em 2010 e 2011. O contribuinte (fls.
212/215) e o cônjuge, José Ananias dos Santos (fls. 216/220) foram intimados a
comprovar rendimentos que justificassem as discrepâncias entre recursos/origens e
dispêndios/aplicações indicadas nas planilhas (fls. 212/213 e 218/219) mas não se
manifestaram.
Para a determinação da evolução patrimonial de José Ananias dos Santos, cônjuge
varão, foram considerados como origens os rendimentos recebidos de pessoa jurídica
declarados e confirmados em Dirf (Brasilprev). Os rendimentos recebidos de pessoas
físicas, os rendimentos isentos (parcela da atividade rural), bem como o numerário (bens
e direitos) informados nas declarações de ajuste anual não foram considerados como
origens na planilha de apuração da variação patrimonial, porque intimados e re-
intimados, nem o contribuinte nem seu cônjuge apresentaram qualquer elemento
comprobatório relacionados a tais rendimentos.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

Quanto às aplicações, considerados os valores das diferenças de bens patrimoniais e
direitos, informados no ajuste anual, observando-se que intimados não comprovaram a
causa destas atualizações, a seguir detalhadas.
Imóvel
Ex. 2010
AC 2009 [A]
Ex. 2011
AC 2010 [B]
Ex. 2012
AC 2011 [C]
Dif. AC 2010
[B] - [A]
Dif. AC 2011
[C] - [B]
Rua Tiradentes (*)
250.730,00
279.210,00
650.000,00
28.480,00
370.790,00
Terreno 20 alqueires
33.920,00
64.990,00
80.000,00
31.070,00
15.010,00
Terreno 10 alqueires
21.520,00
50.210,00
80.000,00
28.690,00
29.790,00
Terreno 40 alqueires
35.440,00
79.390,00
110.000,00
43.950,00
30.610,00
Terreno 39 alqueires
40.160,00
71.140,00
115.000,00
30.980,00
43.860,00
Terreno no 1
23.050,00
70.480,00
110.000,00
47.430,00
39.520,00
Terreno no 9
22.080,00
62.640,00
95.000,00
40.560,00
32.360,00
Terreno no 5
30.000,00
225.380,00
300.000,00
195.380,00
74.620,00
Subtotal
456.900,00
903.440,00
1.540.000,00
446.540,00
636.560,00
(*) Acrescidos R$ 2.000,00, em 2009 e R$ 10.000,00 referentes ao mesmo imóvel
(descritos como outro bem)

Apuradas as variações patrimoniais a descoberto, considerando ainda como aplicações
os valores informados no ajuste anual a título de desconto simplificado e de imposto de
renda pago, lançou-se 50% para cada um dos cônjuges, cabendo portanto ao
contribuinte, R$ 223.363,85 (AC 2010) e R$ 320.648,64 (AC 2011).
Constatada a prática reiterada de José Ananias dos Santos atualizar os bens sem
comprovar a origem dos recursos, valores estes que permanecem nas declarações de
ajuste exercícios 2013 e 2014 de ambos cônjuges, restou configurada a prática de ação
tendente a retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, como definido
no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, evidenciando fraude, motivo pelo qual qualificada a
multa de ofício para 150%.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 92 e 269) impugna o lançamento (fls.
262/268) e nega a prática de ato que possa ser qualificado como infração, observando
que as próprias diligências da Receita Federal aos titulares dos Ofícios de Registro de
Imóveis (itens 5.5 e 5.6) evidenciam que as alterações (aumento) realizadas nas
declarações de ajuste anual de seu cônjuge foram feitas equivocadamente, ao indicar
valor a maior de imóveis de sua propriedade. Não houve alienação ou alteração de
imóveis que justifiquem fato gerador. Alega a nulidade do lançamento com base no art.
145, inciso II, do Código Civil (nulo o ato jurídico quando não revestir forma prescrita
em lei). Violado também o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal (contraditório e
ampla defesa) pois não lhe foi dada a oportunidade de conhecer o inteiro teor do
procedimento fiscal. Alega ainda que o ato administrativo é nulo porque todos seus
requisitos não foram preenchidos, referindo-se a não observância da forma e da
motivação. A multa de 150% é inaplicável porque não seria possível apresentar
documentos inexistentes e não foi cometido qualquer ilícito. Requer a procedência da
impugnação, e na hipótese de serem desconsideradas suas alegações, requer que cópia
do processo administrativo.

Em julgamento pela DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

VARIAÇÃO PATRIMONIAL. VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. APLICAÇÃO
DE RECURSOS.
A valorização de bens imóveis na declaração de ajuste anual representa aplicação de
recursos omitidos.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA INAPLICÁVEL.
A constatação de variação patrimonial a descoberto correspondente a excesso de
aplicações (dispêndios), baseando-se em presunção legal, não pode servir, por si só,
para estabelecer o intuito de fraude que justificaria a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial se deu na redução da multa de ofício, como destaco do r.
acórdão atacado:
Quanto à multa qualificada, cabe observar que o lançamento baseia-se em presunção
autorizada em lei, equiparando a rendimentos omitidos a variação patrimonial a
descoberto (excesso de aplicações). Esta presunção, apesar de válida para fins
tributários, não é suficiente, sem outras provas, para caracterizar o intuito de fraude que
justificaria a aplicação da multa qualificada de 150%, pois neste caso o ônus da prova é
da autoridade lançadora, uma vez que o dolo não pode ser meramente presumido.
Por estas razões, voto pela procedência parcial do lançamento, para apenas reduzir a
multa de ofício de 150% para 75%, mantendo o imposto de renda suplementar exigido
com os acréscimos legais pertinentes.

Intimada em 19/05/2015 (AR de fl. 281), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 285-293), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 285-293) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelo artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de1988, a seguir transcritos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

Também, para o presente caso, o lançamento baseou-se no Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que Regulamentava o Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, vigente na época dos fatos, que:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o. Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Declaração em Separado
Art. 7o. Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.

Declaração em Conjunto
Art. 8o. Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).

Art. 798. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou
no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro
do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no mesmo ano
(Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
(...)
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados por apenas um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de rendimentos, a não
apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo de que trata o art. 844 acarretará, para
as pessoas físicas, a perda do direito de deduções previstas neste Decreto (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 79, § 2o).
§ 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de rendimentos,
relativa a períodos-base encerrados até 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica
perderá o direito à opção prevista no art. 516 (Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 7o,
inciso II).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de competência de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento do lucro,
será observado o disposto no art. 273.

Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 262-
268) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

Voto
A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
No que alcança à hipotética anulabilidade ou mesmo cancelamento (nulidade) argüida
pelo contribuinte, o Auto de Infração revestiu-se de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações supervenientes.
Tampouco há que se cogitar no presente processo de incompetência do agente do ato ou
de preterição ao direito de defesa, vícios insanáveis que conduzem à nulidade e que
estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, inexiste de
qualquer descumprimento do art. 142 do CTN que trata especificamente do lançamento
tributário formalizado no auto de infração ora contestado.
Destaca-se também que os fatos descritos tanto no auto de infração como no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, complementados pelos demais documentos
processuais (fls. 2/254), permitem ao contribuinte o conhecimento pleno da motivação
da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto às matérias tidas como infringidas,
inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa. O
contribuinte teve ciência da descrição detalhada das infrações imputadas e da
fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada. Enfim, este processo contêm todos os
elementos necessários ao perfeito entendimento dos ilícitos tributários e o contribuinte
pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
Ademais, apenas a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e ampla defesa, sendo
improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na
fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
No mérito o contribuinte alega equívoco na valoração dos bens declarados e a
inexistência de infração, observando que inexistiu alienação ou alteração de imóveis que
justifiquem fato gerador. Tampouco há movimentação financeira estranha ou qualquer
embarcação de propriedade de seu cônjuge.
Cabe aqui registrar que o estudo da variação patrimonial consiste em levantar as
características do patrimônio, qualitativas e quantitativas, em dois momentos distintos, e
compará-las, para saber o que ocorreu, quais as trocas do patrimônio com o seu exterior,
no intervalo de tempo que separa seus marcos inicial e final. Contribuem para a
evolução do patrimônio, positivamente, as aquisições de disponibilidades e,
negativamente, os gastos. Não sendo os valores despendidos acobertados pela renda
disponível, a lei presume decorrerem de rendimentos omitidos. Assim, a exigência
correspondente baseia-se em presunção legal e a prova para afastá-la cabe ao
contribuinte.
No caso em concreto, o cônjuge do contribuinte, espontaneamente, aumentou, na sua
declaração de bens, dos exercícios 2011 e 2012, os valores de determinados bens, o que
deu causa ao lançamento ora contestado. Nem o contribuinte, nem seu cônjuge, mesmo
intimados, apresentaram qualquer elemento comprobatório durante o procedimento
fiscal que afastasse a variação patrimonial nele detectada.
Quanto ao alegado erro no aumento do valor dos imóveis, nada apresenta para
corroborar suas alegações. Ademais, a análise das declarações de José Ananias dos
Santos, seu cônjuge, no período de 2010 a 2013 (exercícios) constata a existência de
equívoco apenas no ajuste anual do exercício 2012, ao repetir os mesmos valores dos
bens declarados em 31/12/2011, na coluna do ano-calendário anterior (31/12/2010),
como indicado a seguir, engano este que alterou, sensivelmente, a variação patrimonial
no ano calendário 2011, indicando não, o aumento expressivo ocorrido, e sim,
decréscimo (alteração negativa).
Imóvel
Ex 2011
Ex 2012

AC 2010
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722142/2014-01

Rua Tiradentes (*)
279.210,00
650.000,00
Terreno 20 alqueires
64.990,00
80.000,00
Terreno 10 alqueires
50.210,00
80.000,00
Terreno 40 alqueires
79.390,00
110.000,00
Terreno 39 alqueires
71.140,00
115.000,00
Terreno no 1
70.480,00
110.000,00
Terreno no 9
62.640,00
95.000,00
Terreno no 5
225.380,00
300.000,00

Enfim, nem o contribuinte nem o seu cônjuge comprovaram, perante a fiscalização, seja
o recebimento de rendimentos suficientes para corroborar o acréscimo declarado, seja a
inexistência da variação patrimonial apontada, e agora na impugnação, o contribuinte
também não apresenta argumentos hábeis ou qualquer prova capaz de demonstrar o que
alega.
Ressalte-se que o art. 15 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, especialmente
quando pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir (art. 16).
Quanto à multa qualificada, cabe observar que o lançamento baseia-se em presunção
autorizada em lei, equiparando a rendimentos omitidos a variação patrimonial a
descoberto (excesso de aplicações). Esta presunção, apesar de válida para fins
tributários, não é suficiente, sem outras provas, para caracterizar o intuito de fraude que
justificaria a aplicação da multa qualificada de 150%, pois neste caso o ônus da prova é
da autoridade lançadora, uma vez que o dolo não pode ser meramente presumido.
Por estas razões, voto pela procedência parcial do lançamento, para apenas reduzir a
multa de ofício de 150% para 75%, mantendo o imposto de renda suplementar exigido
com os acréscimos legais pertinentes.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital